Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717845-68.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVANIA NUNES PEREIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por EDIVANIA NUNES PEREIRA contra sentença proferida pelo MMo. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID no 72462159). No ID no 78135233, as partes juntaram petição na qual celebraram acordo extrajudicial para extinção do feito. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada por advogada com poderes para transigir (procuração de ID no 72458213), não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Retire-se de pauta. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes ao direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador